Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROPOSITURA NO LOCAL DE SEDE DO EXECUTADO. RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA.
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário.
2. De acordo com o art. 46 do CPC, estabeleceu-se como regra o foro do domicílio do réu, local que menor trará prejuízos ao demandado, proporcionando a facilitação de sua defesa.
3. O ajuizamento da ação no foro do domicílio do devedor, em detrimento da cláusula de eleição de foro é válido, sobretudo quando não há prejuízos aos litigantes.
4. “A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado" ( AgInt no REsp n. 1.833.634/RJ, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021
5. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga.